Tribunal: TJES
Processo: 0017238-25.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017238-25.2008.8.08.0011
APELANTES: PAULO NILO DOS SANTOS E
TAIZA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA SANTOS
APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Se apresenta como requisito negativo e inviabilizador ao usucapião extraordinário se tratar o imóvel de bem público, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. 2) Prova pericial realizada, terreno pertencente à municipalidade, a área no domínio público, nos termos do art. 22, da Lei nº 6.766/79, sendo irrelevante para tanto a existência de ocupação por longo período. Precedentes desta Corte e do STJ. 3) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULO NILO DOS SANTOS E TAIZA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença (ID 3687203 - fls. 140/142) que, em sede de AÇÃO DE USUCAPIÃO, julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 3687203 - fls. 143/147), os Recorrentes aduzem que há mais de 15 (quinze) anos se acham na posse do terreno descrito no levantamento topográfico de propriedade, nos autos, bem imóvel este que mede cerca de 74 (setenta e quatro) metros quadrados e seria “sobra de terra”, localizado na Rua Deputado Araujo Raymundo de Andrade, bairro IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Alega que o referido imóvel, o qual apesar de possuir registro no Cartório de Registro de Imóveis como pertencente ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, os Apelantes estariam cumprindo com o pagamento do IPTU durante os 15 (quinze) anos que possuem a posse, o que demonstraria o conhecimento do Apelado quanto à ocupação da área. Pontuam que esses elementos, ao serem alinhados, comprovariam a necessidade de procedência do pleito inicial.

Ao fim, sustentam que apesar de ser impossível a usucapião de bem público, seria possível usucapir o domínio útil do bem.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 3687203 - fls. 148/151).

Manifestação da Douta procuradoria de Justiça lançada no ID 6283303, declinando da necessidade de intervir no feito.

Em se tratando de ação veiculando a tese de usucapião extraordinária, ao caso se aplicam os lapsos temporais previstos no
caput
e parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil de 2002, que assim dispõem:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

É de curial sabença que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com
animus domini
, requisitos estabelecidos em lei. Nessa linha, ensina a doutrina:

Com efeito, a posse é o poder de fato; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo - como força que opera a transformação do fato em direito - e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A
usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto
. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito Reais, 10. ed., JusPODIVM, p. 343).

Ademais, tratando-se de modalidade de usucapião extraordinária, são dispensáveis os requisitos formais do justo título e da boa-fé, bastando à posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição. Nesses termos, segue orientação doutrinária:

O possuidor, também chamado prescribente, deverá cumprir os requisitos legais caracterizadores da usucapião extraordinária, conhecida como usucapião ou prescrição de longo prazo [...]. Quanto aos requisitos formais da usucapião extraordinária, devem estar presentes aqueles chamados essenciais, que são comuns a toda prescrição (posse e lapso de tempo). Por conseguinte, os denominados suplementares, conquanto exigidos na usucapião ordinária, não se fazem necessários na extraordinária [...] (Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, vol. I, Editora Saraiva, p. 223/224).

A posse é requisito basilar da usucapião extraordinária e deverá ser ininterrupta e sem oposição. A primeira é aquela contínua, não fazendo a lei distinção entre um termo e outro. A segunda pode ser chamada aquela posse incontestada, que é tranquila e conhecida como mansa e pacífica.

Assim, não há dúvida de que a usucapião requer o reconhecimento de elementos fáticos - posse contínua e pacífica durante quinze anos, podendo ser reduzido o prazo para dez anos (art. 1.238, §1º, do Código Civil), com o ânimo de dono - o que deverá ser declarado por sentença, constituindo-se esta em título hábil de domínio para a consequente transcrição imobiliária.

Registr
o
, neste ponto,
todavia, ser requisito negativo e inviabilizador ao direito acima explanado se tratar
o imóvel objeto da usucapião de bem público,
conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Não por outro motivo, o Código Civil, à luz do Texto Constitucional, regulamentou em seu art. 102 que os “
bens públicos não estão sujeitos a usucapião
”.

Sendo assim, entendo que a pretensão do Apelante não deve prosperar, pois resta manifesto que busca a usucapião de bem público. Explico.

Para isso, urge se extrair da sentença proferida trecho que demonstra ser o exato caso em discussão, uma vez que “constata-se que o
imóvel usucapiendo encontra-se em terreno
pertencente ao Município
, e, portanto, integra o patrimônio da municipalidade,
tratando-se de bem público
.”

Em igual sentido, consta nos autos a realização de perícia (
ID 3687203
- fls. 111/125) demonstrando que a propriedade em discussão pertence ao Município, ora Apelado, senão vejamos: “
De acordo com a planta do Loteamento, o terreno em litígio, ocupado pelo Autor, trata-se de “sobra de terra” na quadra, e segundo a Lei n.º 6.766/79, pertence ao Município
”.

Neste ponto, vale citar o art. 22, da Lei nº 6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos
, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Verifico, tal como assentado na sentença, que o laudo é inequívoco, a referida área é de domínio público (sobra inutilizada para fins de fracionamento e comercialização).

Sobre o tema, vale destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é suficiente a aprovação do loteamento, independentemente do registro em cartório imobiliário, para incorporar ao domínio do Município áreas destinadas ao uso comum
”

(STJ, REsp nº 475.084/SP, Relator: Ministro

Gomes de Barros, DJ 17/11/2007).

Importante rememorar que esse egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em igual sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil, pretendia a usucapião de imóvel, porém, o Estado do Espírito Santo juntou aos autos ofício do IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) no qual consta que o bem usucapiendo é parte de um imóvel maior de sua propriedade, inclusive com procedimentos em aberto para doação em benefício do Município de Cacheiro de Itapemirim visando a implementação de polo industrial; 2.
Pacífico o entendimento de que é vedada a usucapião de bem público ( CRFB, art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único; Súmula 340 do e. STF; CC, art. 102), como também “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula n. 619 do c. STJ)
. 3. Por fim,
“A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de aforamento, a ação deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”
(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006331-05.2019.8.08.0011, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO BEM PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE DE BOA-FÉ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na usucapião extraordinária, deve a parte autora comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil. 2. A usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 3.
Em se tratando de bem público, o fato dos apelantes ocuparem o imóvel há muitos anos não repercute em favor deles, uma vez que a área em questão, por pertencer ao ente municipal, não é passível de ser usucapida, tendo em vista os princípios da imprescritibilidade e indisponibilidade, nos termos do art. 183, § 3.º da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00232489520138080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

Nesse diapasão, é válido ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de matéria similar a ora examinada, posicionou-se de forma expressa quanto à inviabilidade, independentemente de registro imobiliário, de usucapião sobre áreas públicas como a que se discute, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o Texto Constitucional de 1988 e o Código Civil, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (CF/88, art. 183, §3º e 191; CC, art. 102).2. -
É pacífico no STJ o entendimento de que, independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento (Lei nº 6766/1979, art. 22)
.3. - Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, quando o possuidor ocupa irregularmente área pública, porquanto admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que contraria os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público. 4. - O imóvel em questão foi doado ao Município da Serra quando da instituição do Loteamento Carapina I, não tendo sido desafetado pelo Poder Público, não podendo, portanto, ser objeto de doação para particular, considerando o teor da Súmula nº 340/STF que dispõe que "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. "5. - Recurso desprovido (TJES; A
pelação n.º
0010503-25.2009.8.08.0048, Rel
ator:
Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJ 17/04/2023).

No mesmo sentido, trago à colação:

[...]
Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este últim
o, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7-
Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público
.
Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível
. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10-
Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública
. 11- Recurso especial não provido” (
STJ
, REsp n. 1.874.632/AL,
Relatora: Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJ 29/11/2021).

Pontuo, a parte Apelante, em fls. 131, após a devida juntada do laudo pericial, atestando que o imóvel é bem público, pugnou pela emenda inicial, visando a mudança para
Ação de Uso Especial para Fins de Moradia
, sendo indeferido o pedido pelo juízo de piso. De igual modo, não há de se falar, em sede recursal, na aquisição do domínio útil do imóvel.

Como já demonstrado em julgado colacionado, à tese de usucapião de domínio útil, utilizada pela parte Apelante como uma última opção, se revela incompatível ao caso, uma vez que
“A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob
regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público” (TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

Dessa forma, por se tratar de bem público, não visualizo motivos para alterar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando irrelevante, por tal razão, o tempo de exercício possessório pelos Apelantes ou mesmo eventuais manifestações existentes por parte dos representantes municipais de desinteresse sobre o local.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que totalizarão 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2024 às 11:14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50036007032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.